Tribunal: TJMT
Processo: 1002848-03.2023.8.11.0018
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002848-03.2023.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), LANDUARDO ELIAS BRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 046.816.801-09 (EMBARGADO), NATHALIA MESSIAS JUNGLAUS - CPF: 050.919.391-99 (ADVOGADO), ALBERTO TERCEIRO ZAMBONATTO - CPF: 036.842.571-17 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), LANDUARDO ELIAS BRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 046.816.801-09 (EMBARGANTE), ALBERTO TERCEIRO ZAMBONATTO - CPF: 036.842.571-17 (ADVOGADO), NATHALIA MESSIAS JUNGLAUS - CPF: 050.919.391-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MULTA DIÁRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL POR MEIO ELETRÔNICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso do embargante e deu provimento ao do devedor, invertendo o ônus sucumbencial. O embargante alega omissão e contradição quanto à manutenção da multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prévia intimação pessoal e à fixação de honorários advocatícios em desconformidade com o princípio da causalidade. Requer a exclusão ou redução da multa, a revisão dos honorários ou, alternativamente, o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a multa diária foi mantida sem a devida intimação pessoal; (ii) estabelecer se a fixação dos honorários advocatícios desrespeitou o princípio da causalidade; (iii) determinar se há omissão ou contradição no acórdão quanto ao prequestionamento da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação eletrônica realizada pelo sistema PJe equivale à intimação pessoal para todos os efeitos legais, nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006 e do art. 246, § 1º, do CPC.

4. A ciência inequívoca da decisão pelo embargante, com manifestação nos autos e pedido de prorrogação de prazo, afasta a alegação de ausência de intimação pessoal e cerceamento de defesa.

5. Não se constata contradição na determinação de restituição do bem, pois o reconhecimento do inadimplemento não afasta a constatação de irregularidades no procedimento de busca e apreensão.

6. A fixação dos honorários advocatícios observou o princípio da causalidade e os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC, com adequada fundamentação e em conformidade com a jurisprudência.

7. Para fins de prequestionamento, basta que a tese jurídica tenha sido devidamente analisada no acórdão, não sendo necessária a menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte.

8. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito ou à veiculação de inconformismo com o entendimento adotado, cabendo apenas a sanar vícios de integração previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A intimação eletrônica realizada pelo sistema PJe equivale à intimação pessoal para fins de contagem de prazo e aplicação de penalidades. 2. A fixação de honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC. 3. O prequestionamento exige apenas a análise da tese jurídica controvertida, independentemente da menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte. 4. Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 85, § 2º, e 246, § 1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1016573-70.2024.8.11.0003, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 21.05.2025, DJE 24.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N. 1002848-03.2023.8.11.0018

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S/A

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S/A contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso do embargante e deu provimento ao do devedor, invertendo o ônus sucumbencial em desfavor do embargante.

O embargante aponta omissão e contradição, sob o argumento de que a multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) foi mantida sem prévia intimação pessoal e que os honorários advocatícios foram fixados de forma desproporcional, em afronta ao princípio da causalidade.

Requer a exclusão ou minoração da multa e a revisão dos honorários, ou, alternativamente, o prequestionamento da matéria (Id. 292417395).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual posta às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa, artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), no sentido de esclarecê-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No caso, o embargante aponta omissão e contradição, sob o argumento de que a multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) foi mantida sem prévia intimação pessoal e que os honorários advocatícios foram fixados de forma desproporcional, em afronta ao princípio da causalidade. Requer a exclusão ou minoração da multa e a revisão dos honorários, ou, alternativamente, o prequestionamento da matéria.

Todavia, não se verifica a existência de qualquer vício a ser sanado na decisão colegiada.

O aresto recorrido examinou minuciosamente a questão posta em debate, analisando os documentos carreados aos autos e fundamentando de forma clara e precisa a conclusão alcançada, conforme expressamente consignado:

“A intimação eletrônica realizada por meio do sistema
PJe
é considerada pessoal para todos os efeitos legais, conforme art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006, e art. 246, §1º, do CPC.”

Ainda, consignou-se que o Banco teve ciência da decisão e requereu prorrogação de prazo, o que configura anuência tácita e demonstra que não houve cerceamento de defesa:

“O embargante compareceu no ID 156207412, e abordou a necessidade de extensão do prazo para restituição do veículo, bem como a ausência de coisa julgada sobre a aplicação de multa.”.

Dessa forma, o argumento de ausência de intimação pessoal não encontra respaldo no conjunto fático, pois a ciência inequívoca da decisão está documentada nos autos.

Outrossim, não se observa contradição no acórdão, uma vez que a determinação de restituição do bem não conflita com o reconhecimento do inadimplemento, uma vez que o procedimento adotado pela instituição financeira apresentou irregularidades que comprometem a higidez da medida extrema de busca e apreensão.

Quanto à fixação dos honorários, a decisão manteve a condenação sucumbencial com expressa análise do princípio da causalidade, observando os parâmetros estabelecidos no artigo 85, § 2º, do CPC, e em conformidade com precedentes análogos.

No que concerne ao pleito de prequestionamento,
a indicação expressa dos dispositivos legais tidos por violados não se faz necessária, sendo suficiente que a tese jurídica controvertida tenha sido analisada pela decisão recorrida, como, de fato, ocorreu no presente caso.

A propósito, há entendimento deste Sodalício neste sentido:

“(...) Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. (...)
(N.U 1016573-70.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 24/05/2025).

Ressalta-se que o inconformismo da parte com a fundamentação desenvolvida pela Corte encontra via recursal própria e não pode ser veiculado por meio dos embargos de declaração, cujo objetivo é unicamente sanar os vícios de integração da decisão previstos de forma taxativa no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Ademais, o princípio do livre convencimento motivado assegura ao julgador a liberdade de formar seu convencimento a partir do conjunto probatório, não estando obrigado a examinar exaustivamente todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que suficientemente fundamentada a decisão, como verificado no presente caso.

Diante da ausência de vícios no acórdão recorrido, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos, mantendo
incólume
o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025